Tribunal: TJBA
Processo: 0324351-15.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação Criminal nº 0324351-15.2014.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana Apelante: Genilson de Jesus Hora Advogado: Dr. Guilherme Cedraz Santiago Lima (OAB/BA 67374) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: Vara do Júri Procuradora de Justiça: Dra. Sônia Maria da Silva Brito Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCABIMENTO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS QUE ENCONTRA EXPRESSIVIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Denúncia que narra que no dia 02/02/2014, por volta das 18h00min, na Rua Orlandia, Parque Tamandari, Bairro Tomba, município de Feira de Santana, Genilson de Jesus Hora, vulgo GADÃO, ora apelante, e Lucas de Jesus Hora, vulgo BALAIO, seu irmão, que se encontra foragido, com “animus necandi”, e em comunhão de desígnios, ceifaram a vida de Iago Sacramento Santos, tendo o corréu desferido facadas e o apelante deflagrado tiros contra a vítima, que levaram à sua morte, considerando-os incursos no crime de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do CP). Apelação defensiva que requer a impronúncia do apelante ou sua submissão a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ante a ausência de provas nos autos quanto à sua autoria. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do apelo. Conjunto probatório que evidencia a materialidade delitiva e aponta provas da autoria do apelante, através do laudo de exame cadavérico, do Relatório de Investigação da Polícia Civil e das oitivas de testemunhas colhidas nas duas fases da persecução penal. Ausência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos que impede a anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. Examinada, de ofício, a dosimetria da pena, vê-se a aplicação da pena-base de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, considerando-se a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, em face da tenra idade da vítima, que possuía apenas 20 (vinte) anos de idade, o que extrapola os elementos do tipo, aumentada, na segunda fase, em 1/6, pelo reconhecimento da motivação fútil como circunstância agravante (art. 61, II, do CP), tornando-se definitiva em 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, que se mantém, pelos próprios fundamentos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0324351-15.2014.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, na qual figura como apelante GENILSON DE JESUS HORA, e como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo defensivo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)